Tribunal: TJSP
Processo: 2236683-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo regimental – Ação indenizatória – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante – Recurso tirado contra ato ordinatório praticado nos termos do art. 203, § 4o do CPC - Ausência de decisão interlocutória - Irrecorribilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001,
da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
REI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, é agravado TIAGO ALVES
MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - 5a VC
Voto no 41293 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41293
AREG.No: 2236683-57.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VC
AGTE. : REI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
AGDO. : TIAGO ALVES MESSIAS
INTERDO.: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
Agravo regimental
Ação indenizatória
Decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pela agravante
Recurso
tirado contra ato ordinatório praticado nos termos
do art. 203, § 4o do CPC - Ausência de decisão
interlocutória
-
Irrecorribilidade
-
Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
regimental
tirado
contra a decisão monocrática de fls. 108/112 que não
conheceu
do
agravo
de
instrumento
interposto pela
recorrente.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
decisão que indeferiu a devolução de prazo no processo
não foi um ato ordinatório como constou da monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - 5a VC
Voto no 41293 - D / AL / E / O / V / S
agravada,
mas
sim
de
uma
decisão
interlocutória
chancelada pelo Juízo. Aduz que o MM. Juízo de Primeiro
Grau simplesmente não devolveu o prazo requerido nos
autos pelo patrono anterior, por acreditar que estava
correta sua decisão. Afirma, todavia, que o pedido deve
ser deferido como forma de lidíssima justiça, a fim de
que o erro cometido nos autos não se perpetue. Assevera
que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
prejudicando o devido processo legal. Depois de discorrer
sobre fatos novos relacionados ao processo na origem,
pleiteia que o recurso requer seja conhecido, e ao final
provido a fim de que lhe seja devolvido o prazo para a
interposição do recurso de apelação.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso, apesar da aparente
relevância dos argumentos, não merece provimento.
O agravo de instrumento não era mesmo de
ser conhecido, já que interposto contra ato ordinatório,
que não tem natureza de decisão interlocutória.
Conforme se extrai dos autos, o ato foi
simplesmente
praticado
pelo
serventuário
na
forma
prescrita pelo artigo art. 203, § 4o do CPC, e o só fato
de ter sido ali mencionado o referido dispositivo de lei
não transforma o ato impugnado em decisão interlocutória.
Na verdade, o agravante não trouxe neste
recurso nada de novo que pudesse justificar a modificação
da decisão.
Conforme constou da monocrática guerreada,
não
há
qualquer
decisão
judicial
concedendo
ou
indeferindo o pedido de devolução de prazo formulado pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - 5a VC
Voto no 41293 - D / AL / E / O / V / S
Nos termos do artigo 1.015 do Código de
Processo
Civil,
apenas
as
decisões
interlocutórias
desafiam o agravo de instrumento, entendendo-se por
decisão interlocutória “todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o” (artigo
203, § 2o do citado diploma processual).
Nestes termos, o ato ordinatório copiado a
fls. 100 do agravo de instrumento longe está de
configurar decisão interlocutória, posto que na verdade
não tem conteúdo decisório.
O § 4o do art. 203 do CPC dispõe que: “Os
atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista
obrigatória,
independem
de
despacho,
devendo
ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz
quando necessário”. (Grifos nossos).
A propósito:
“É inexistente ato do serventuário da
justiça, com caráter decisório, que gera
prejuízo à parte, porquanto proferido por
autoridade incompetente” (STJ-1a T., REsp
905.681, Min. Luiz Fux, j. 16.9.10, DJ
26.9.10). (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca - 47. ed., São Paulo: Saraiva,
2016, p. 288).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - 5a VC
Voto no 41293 - D / AL / E / O / V / S
contratual c.c.
devolução
de quantias
pagas

Sentença
julgou
o
processo
extinto, sem apreciação do mérito, por
ausência
de
recolhimento
das
custas
iniciais
Interposição de agravo de
instrumento do ato ordinatório, praticado
pelo servidor da justiça, que notificou os
agravantes a efetuar o pagamento das
custas
finais,
bem
como
da
taxa
de
mandato, sob pena de inscrição na dívida
ativa - De mero ato ordinatório não cabe
recurso, mas apenas a revisão pelo Juiz
quando necessário (art. 203, §4odo NCPC)
Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2173082-77.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ato ordinatório.
Ausência
de
decisão
interlocutória
suscetível de recurso. Inteligência do
art. 203, § 4o, do NCPC. Precedentes desta
C. Câmara. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198108-77.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - 5a VC
Voto no 41293 - D / AL / E / O / V / S
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
ATO
ORDINATÓRIO
-
Insubsistência
-
Ato
judicial, proveniente de cartório, sem
índole decisória - Irrecorribilidade, na
forma do art. 1.001 do novo Código de
Processo Civil - Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2147813-07.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
03/10/2017).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Intimação para
recolhimento das custas inicias - Ato
meramente ordinatório - Interposição de
agravo de instrumento - Descabimento - Os
atos meramente ordinatórios são praticados
pelo servidor e revistos pelo juiz quando
necessário - Inteligência do art. 203, §
4o, do Código de Processo Civil em vigor -
Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2085335-60.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos
- 9a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro:
30/06/2017).
Nestes termos, e tendo em consideração que
os argumentos do agravante não se mostram capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236683-57.2019.8.26.0000/50001 - São Bernardo do Campo - 5a VC
Voto no 41293 - D / AL / E / O / V / S
infirmar a conclusão adotada na monocrática, nada há de
ser alterado.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR